Tribunal: TJDFT
Processo: 0704993-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704993-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GILBERTO VACILES BILACCHI JUNIOR AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Homologo a desistência do recurso (id. 44870348), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 28 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora